Tribunal: TJSP
Processo: 1006687-45.2016.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r no 260/2014.
Prova pericial emprestada realizada pela própria municipalidade que concluiu pela exposição do autor, de forma habitual e intermitente, a agente insalubre. Validade da prova emprestada, por ter sido produzida pela Prefeitura e por ser relativa a servidor ocupante da mesma função que o Autor. Adicional devido. Precedentes.
Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006687-45.2016.8.26.0606; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICIPALIDADE DE SUZANO. AGENTE FISCAL DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. Artigo 64, I, da Lei Municipal no 190/2010, com a redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar no 260/2014.
Prova pericial emprestada realizada pela própria municipalidade que concluiu pela exposição do autor, de forma habitual e intermitente, a agente insalubre. Validade da prova

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICIPALIDADE DE SUZANO. AGENTE FISCAL DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. Artigo 64, I, da Lei Municipal no 190/2010, com a redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar no 260/2014.
Prova pericial emprestada realizada pela própria municipalidade que concluiu pela exposição do autor, de forma habitual e intermitente, a agente insalubre. Validade da prova emprestada, por ter sido produzida pela Prefeitura e por ser relativa a servidor ocupante da mesma função que o Autor. Adicional devido. Precedentes.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006687-45.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARCO
ANTONIO PEDROSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006687-45.2016.8.26.0606 -Voto no 21902
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1006687-45.2016.8.26.0606
Comarca: SUZANO
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Apelado: MARCO ANTONIO PEDROSA DA SILVA
Juiz Sentenciante: WELLINGTON URBANO MARINHO
Voto no 21902
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
MUNICIPALIDADE DE SUZANO. AGENTE FISCAL
DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
DEVIDO. Artigo 64, I, da Lei Municipal no 190/2010,
com a redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar
no 260/2014.
Prova pericial emprestada realizada pela própria
municipalidade que concluiu pela exposição do autor,
de forma habitual e intermitente, a agente insalubre.
Validade da prova emprestada, por ter sido produzida
pela Prefeitura e por ser relativa a servidor ocupante
da mesma função que o Autor. Adicional devido.
Precedentes.
Recursos não providos.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
movida por Marco Antonio Pedrosa Da Silva em face do Município de
Suzano, aduzindo, em síntese, que é funcionário público municipal
concursado, que exerce sua atividade profissional de agente fiscal
de trânsito em situação insalubre, sendo merecedor do adicional
respectivo, em grau médio, pleiteando 20% sobre o valor de
vencimento.
A
r.
sentença
de
fls.
775/779
julgou
procedente em parte o pedido, para o fim de condenar o requerido
ao pagamento de adicional de insalubridade ao autor no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006687-45.2016.8.26.0606 -Voto no 21902
3
20% (vinte por cento) sobre o seu salário base, com início retroativo
a 02/05/2013, data de sua admissão no funcionalismo público,
observada
eventual
prescrição
quinquenal.
Eventuais
valores
pendentes deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em
que devido o pagamento e juros de mora conforme índices oficiais de
remuneração básica, e juros aplicados à caderneta de poupança,
desde a citação, aplicando-se, assim, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na forma determinada no
RE no 870.947, julgado pelo C. STF. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50% das custas e
despesas processuais, nos termos do art. 85, § 2o e 3o do CPC/15
(observada a gratuidade concedida ao autor - fls. 347). Os
honorários devidos serão fixados quando da liquidação, nos termos
do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC/15.
Apelou a vencida, visando a reforma do
julgado (fls. 782/791). O recurso foi recebido e respondido (fls.
795/801).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, não havendo recurso do Autor
sobre a questão relativa ao pagamento de horas extras e
reconhecimento da irregularidade do banco de horas e, sendo
vedada a reformatio in pejus em sede de reexame necessário,
referida matéria não será objeto de apreciação.
O
direito
ao
adicional
de
insalubridade
perseguido pelo autor encontra respaldo no art. 64 da Lei Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006687-45.2016.8.26.0606 -Voto no 21902
4
Complementar 190/10 e da Lei Municipal n° 1.040/68.
Em procedimento administrativo, há laudo
técnico produzido no próprio âmbito administrativo (fls. 41/50),
relativo a outro agente de trânsito, que concluiu:
“considerando
a
exposição
ocupacional
dos
agentes
de
fiscalização de trânsito diurnos, habitualmente ao ruído do
trânsito e a radiação ultravioleta, com também exposição sazonal
aos agentes registrados no item 6. CARACTERIZAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO, a atividade é insalubre, em grau médio”.
Ademais, tal prova realizada pela própria
Prefeitura de Suzano é referente a servidor que desempenha
exatamente a mesma função do autor e levou em consideração o
exercício da profissão do agente de trânsito, e não o exercício
isolado da profissão por determinado servidor
Releva
notar
que
referido
laudo
está
totalmente dotado de imparcialidade, não havendo motivo para a sua
rejeição.
Esta Egrégia Corte, em caso semelhante ao
presente, assim já decidiu:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Município de Suzano. Agente Fiscal de Trânsito. Artigo 64, I, da Lei
Municipal no 190/2010, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
Complementar no 260/2014, que é autoaplicável e tem eficácia
imediata, regulamentando de forma suficiente a concessão do adicional
de insalubridade no Município. Prova emprestada que comprova a
insalubridade no exercício da função dos agentes fiscais de trânsito
diurnos. Validade da prova emprestada, por ter sido produzida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006687-45.2016.8.26.0606 -Voto no 21902
5
Prefeitura e por ser relativa a servidor ocupante da mesma função que
o
Autor.
Adicional
devido.
Precedentes.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Município de Suzano.
Agente Fiscal de Trânsito. Pretensão ao percebimento da vantagem
pecuniária a partir do ingresso na função. Não cabimento. Adicional
que é devido desde o laudo pericial. Entendimento consolidado no STJ
neste
sentido.
Sentença
reformada
neste
aspecto.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo que deve ocorrer conforme
o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. no 870947/SE). Recurso do
Município improvido e reexame necessário parcialmente provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006648-48.2016.8.26.0606;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Suzano - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE SUZANO Agente
fiscal de trânsito - Pretensão de recebimento de adicional de
insalubridade
Admissibilidade
Prova emprestada que comprova o
labor dos agentes fiscais de trânsito em ambiente insalubre e de forma
habitual Sentença de procedência parcial confirmada Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. Reexame necessário desprovido. (TJSP;
Remessa Necessária Cível 1006662-32.2016.8.26.0606; Relator (a):
Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Suzano - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2019; Data
de Registro: 09/07/2019)
APELAÇÃO Servidor municipal Agente fiscal de trânsito Adicional
de Insalubridade Admissibilidade Prova emprestada que comprova
o labor dos agentes fiscais de trânsito em ambiente insalubre e de
forma habitual
Precedente desta E. Corte
Horas extras - Autor
submetido à jornada em turno de revezamento 12x36 horas que se
mostra mais benéfica
Período laborado de forma extraordinária não
demonstrado nos autos
Sentença mantida
Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1006643-26.2016.8.26.0606; Relator (a):
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
de Suzano - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2018; Data de
Registro: 28/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006687-45.2016.8.26.0606 -Voto no 21902
6
REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDOR PÚBLICO
DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

FISCAL DE TRÂNSITO
Pretensão ao recebimento de adicional de
insalubridade em grau médio, de 20% sobre o salário-base, incidente
desde o ingresso na função, e a declaração de irregularidade do banco
de horas, e pagamento de todas as horas extras trabalhadas Laudo
pericial positivo para a pretensão do requerente
Sentença de
procedência em parte para condenar o requerido ao pagamento do
adicional de insalubridade correspondente a 20% do salário-base do
requerente, desde o início da atividade insalubre (01/08/2.011) Laudo
pericial que possui natureza declaratória
Servidor que faz jus ao
adicional de insalubridade durante todo o período laborado nessa
condição
Base de cálculo
Padrão de vencimento do cargo

Inteligência do art. 64, inc.I, da Lei Complementar Municipal n° 190, de
08/07/2.010 REMESSA NECESSÁRIA não provida. (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1006657-10.2016.8.26.0606; Relator (a): Kleber
Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
de Suzano - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de
Registro: 23/08/2018)
Portanto, de rigor a concessão do adicional de
insalubridade, motivo pelo qual a r. sentença não comporta qualquer
reparo, restando não provido o presente recurso.
Pelo exposto nega-se provimento ao recurso
da municipalidade e ao reexame necessário.

CAMARGO PEREIRA

Relator